Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729571-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0734395-07.2020.8.07.0001 converteu a obrigação de fazer em perdas e danos diante do descumprimento reiterado do executado, ora agravante, em responder às determinações judiciais (ID no 133554559, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, defende a impossibilidade de restituição do indébito em dobro e sustenta que necessidade de intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer, conforme Súmula 410 do STJ. 3. Como consequência, defende que as multas fixadas não seriam devidas. Subsidiariamente, pugna pela redução das astreintes, pois a quantia arbitrada não observou a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas no caso concreto. Também sustenta a impossibilidade de converter a obrigação de fazer em perdas e danos. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 39006793 e ID no 39006794). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, material ou processual (pas de nullité sans grief) 10. A intimação do agravante observou o regramento do processo eletrônico, nos termos do art. 5o e 9o da Lei no 11.419/2006, pois se trata de pessoa jurídica parceira, cujas comunicações ocorrem mediante a abertura de expedientes eletrônicos. 11. A instituição bancária foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC no 160/2017 deste Tribunal de Justiça e da Lei no 11.419/2006, como entidadeparceiraparaexpediçãoeletrônica, o qual continua ativo, conforme certidão de ID no 124083551. O art. 246 do CPC foi alterado pela Lei no 14.195/2021 para consignar a preferência da citação/intimação por meio eletrônico (via sistema). 12. Importa ressaltar que logo após o agravante ser regularmente intimado, peticionou na origem informando que “embora as medidas para cumprimento da determinação judicial já estejam sendo adotadas, o prazo concedido é exíguo para a execução de todas as providências necessárias, requerendo a dilação do prazo por mais 10 dias” (ID no 124163191). 13. Essa conduta ratifica que o agravante tinha ciência inequívoca da necessidade de responder ao comando judicial, mas apenas apresentou extratos bancários que foram questionados pelas agravadas na petição de ID no 125593055, págs. 1-3. 14. Intimado para se manifestar quanto às considerações relativas ao descumprimento da ordem judicial alegado pelas agravadas (ID no 125638598), o prazo transcorreu “in albis", nos termos da certidão de ID no 128093440 (15/6/2022). 15. O art. 5o da Lei no 11.419/2006, estabelece em seu §3o que a consulta ao expediente eletrônico aberto deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo. 16. Em consulta ao andamento do processo originário, verifica-se que a ciência dos expedientes eletrônicos questionados pelo agravante ocorreu automaticamente pelo próprio sistema, após o decurso do prazo anteriormente mencionado, o que torna válida a comunicação, inclusive com efeitos de intimação pessoal, nos termos do §6o do artigo supracitado. 17. Essa previsão legal se justifica em razão da forma especial prevista para a expedição eletrônica no portal próprio das pessoas jurídicas que optaram pelo serviço, a qual se sobrepõe à forma genérica, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico. Precedente do STJ: EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021. 18. O cadastro do agravante como parceiro para o recebimento eletrônico dos expedientes é anterior ao início do pedido de cumprimento de sentença. Logo, depreende-se que o procedimento para que tivesse ciência dos atos processuais foram devidamente observados. 19. Do mesmo modo, o valor referente às multas arbitradas levou em consideração as várias intimações do agravante para responder aos comandos judiciais sem a devida resposta, evidenciado o descaso perante a efetividade da prestação jurisdicional, a economia e a celeridade processual. 20. A decisão recorrida apenas intimou as agravadas para que apresentem nova planilha do valor devido, utilizado como parâmetro as decisões que fixaram multa para o caso de descumprimento, contra as quais não houve insurgência recursal, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ID no 133554559). 21. Não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos a alegação de que o valor das astreintes seria desproporcional e não observou a razoabilidade, quando há demonstração de reiterados descumprimentos aos comandos judiciais. 22. Ademais, essa discussão somente será possível após as agravadas apresentarem a planilha inteligível dos valores devidos na origem, sob pena de ensejar supressão de instância, que não pode ser tolerada, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO